Tribunal: TJDFT
Processo: 0743063-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de pleito indenizatório decorrente da alegada falha na prestação de serviços médicos, a inversão do onus probandi decorre da verificação de que a parte autora não dispõe de plenas condições técnicas para demonstrar o alegado erro e se houve atuação culposa ou qualquer outro tipo de defeito.
2. Nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso.
3. Recurso não provido.